Tribunal: STF
Processo: ARE 1259651
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO INTERESTADUAL – ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – NAO INCIDÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou o entendimento do Juízo quanto a não incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS no deslocamento de bens e mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular.
    Eis a síntese do pronunciamento recorrido:
    APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS EFETUADAS ENTRE ESTABELECIMENTO DE MESMA TITULARIDADE, ENTRE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 166 DO STJ. 1. Trata-se de recurso de apelação e reexame necessário, contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança preventivo, a qual se consubstanciava na não incidência de ICMS sobre as transferências de produtos efetuadas entre estabelecimentos de titularidade do impetrante, em outros Estados da Federação. 2. A Constituição Federal, em seu art. 155, §22, inc. II, estabelece que o ICMS será não -cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. 3. O STJ consolidou entendimento, inclusive com edição da súmula 166, no sentido de que o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, como no caso em voga, não se submete à incidência do ICMS, tendo em vista que para a ocorrência do fato gerador tributável é necessário a circulação jurídica da mercadoria com transferência de propriedade. Precedentes do e. STJ e do TJ/RS. 4. O caso dos autos trata de transferência de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo para outras unidades da federação onde se localizam as filiais da impetrante. Logo, descabe a tributação do ICMS, por ausência do fato gerador. 5. As pessoas jurídicas de direito público são isentas do pagamento de custas processuais nos termos da Lei 13.471, de 23.06.2010 que alterou o art. 11 do Regimento das Custas (Lei 8.121/85). Excluídas as despesas judiciais, salvo as despesas com condução, por força da ADI n.2 70038755864. Sentença reformada em parte em reexame necessário. 
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma violados os artigos 5º, incisos LIV e LV, 146, inciso III, 155, inciso II e parágrafo 2º, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. Diz contrariados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Aponta inobservado o figurino constitucional do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    O Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram as seguintes ementas:
    ICMS - CONVÊNIO - ARTIGO 34, § 8O, DO ADCT - BALIZAS. A autorização prevista no § 8o do artigo 34 do Ato das Disposições Transitórias da Carta de 1988 ficou restrita à tributação nova do então artigo 155, inciso I, alínea "b", hoje artigo 155, inciso II, da Constituição Federal. ICMS - PRODUÇÃO - ATIVO FIXO - SAÍDA - FICÇÃO JURÍDICA. Mostram-se inconstitucionais textos de convênio e de lei local - Convênio nº 66/88 e Lei nº 6.374/89 do Estado de São Paulo - reveladores, no campo da ficção jurídica (saída), da integração, ao ativo fixo, do que produzido pelo próprio estabelecimento, como fato gerador do ICMS.
    (Recurso extraordinário nº 158.834/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão por mim redigido, com publicação no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2003)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. DESPROVIMENTO. 
    1. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, sendo irrelevante, para tanto, que matriz e filial estejam sediadas em Estados distintos da Federação. Precedentes.
    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 1213482, Segunda Turma, relator ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça de 19 de fevereiro de 2020). 
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS E ATIVO FIXO ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 1123549, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 2 de setembro de 2019).
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator